Tribunal: TJBA
Processo: 8071037-62.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8071037-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: SILAS MASCARENHAS FERREIRA

Advogado(s)
:
MICAELA SANTOS MOTA

RECORRIDO: EMILY ALVES MAGALHÃES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, LARYSSA ALVES CARDOSO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVAS DIGITAIS SEM GARANTIA DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que rejeitou queixa-crime oferecida pela prática, em concurso material (CP, art. 69), dos crimes de calúnia e difamação (CP, arts. 138 e 139, c/c art. 141, III), com fundamento no art. 395, I e III, do CPP.

2.

O querelante alegou que, após o término de relacionamento, a querelada teria proferido declarações falsas imputando-lhe a prática de crimes e fatos desonrosos, inclusive mediante mensagens e divulgação de informações a terceiros. A decisão recorrida reconheceu a ausência de justa causa, ante a inexistência de dolo específico e a inadmissibilidade das provas digitais apresentadas.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se os “prints” de conversas de WhatsApp, desacompanhados de mecanismos de verificação de autenticidade, constituem lastro probatório mínimo para a instauração da ação penal; (ii) saber se os fatos narrados evidenciam o dolo específico exigido para os crimes de calúnia e difamação; e (iii) saber se sentença proferida na esfera cível é apta a demonstrar justa causa para a persecução penal.

III. Razões de decidir

4.

A ausência de mecanismos técnicos que assegurem a integridade e a autenticidade das provas digitais, como código hash ou ata notarial, compromete a confiabilidade dos “prints” apresentados, inviabilizando sua utilização como suporte mínimo para a ação penal, em observância à cadeia de custódia e ao devido processo legal.

5.

Os crimes contra a honra exigem dolo específico (animus caluniandi ou diffamandi). No contexto de término de relacionamento conturbado, as declarações atribuídas à recorrida revelam, em tese, animus narrandi ou defendendi, o que afasta a tipicidade subjetiva necessária à configuração dos delitos.

6.

A independência das instâncias impede que eventual reconhecimento de dano moral na esfera cível implique, automaticamente, a existência de justa causa na esfera penal, que demanda comprovação autônoma de tipicidade e elemento subjetivo.

7.

Ausente o conjunto mínimo de elementos indicativos de autoria, materialidade e dolo específico, impõe-se a manutenção da rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento
: “1. A apresentação de ‘prints’ de conversas digitais desacompanhados de elementos que assegurem sua autenticidade e integridade não constitui, por si só, justa causa para a instauração de ação penal. 2. A ausência de demonstração do dolo específico afasta a tipicidade dos crimes contra a honra. 3. O reconhecimento de dano moral na esfera cível não implica, automaticamente, a configuração de justa causa na esfera penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 138, 139 e 141, III; CPP, art. 395, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 234.134/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 16.11.2012; TJ-RJ, RSE 0011870-72.2021.8.19.0011, Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, 3ª Câmara Criminal, j. 25.02.2025; TJ-DFT, APR 0729565-11.2024.8.07.0016, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1ª Turma Recursal, j. 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8071037-62.2025.8.05.0000, em que são partes
SILAS MASCARENHAS FERREIRA como Recorrente e EMILY ALVES MAGALHÃES DOS SANTOS
como Recorrida.
Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Relator